Tribunal: TJSP
Processo: 2020652-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Exame criminológico – Réu condenado por crime de roubo qualificado – Decisão fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020652-09.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes
Paciente: Marcos Rogério Marinho Falcão
Impetrado: Mm Juizo de Direito do Deecrim 2a Raj- Araçatuba-sp
Voto no 16935
Registro: 2020.0000171277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2020652-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente MARCOS
ROGÉRIO MARINHO FALCÃO e Impetrante FELIPE QUEIROZ GOMES, é
impetrado MM JUIZO DE DIREITO DO DEECRIM 2a RAJ- ARAÇATUBA-SP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020652-09.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes
Paciente: Marcos Rogério Marinho Falcão
Impetrado: Mm Juizo de Direito do Deecrim 2a Raj- Araçatuba-sp
Voto no 16935
Habeas corpus
Exame criminológico
Réu
condenado por crime de roubo qualificado

Decisão fundamentada Constrangimento ilegal
Inocorrência Ordem denegada.

Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Felipe Queiroz Gomes em favor de MARCOS ROGÉRIO
MARINHO FALCÃO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito do DEECRIM 2a RAJ Comarca de Araçatuba.
Alega, em resumo, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que a apreciação do seu pedido de
progressão ao regime semiaberto foi condicionada à realização de exame
criminológico, mas a decisão não tem fundamentação idônea, já que
preenche os requisitos legais, tudo levando à concessão da ordem para a
imediata apreciação do pedido formulado.
Indeferida a medida liminar e dispensadas as
informações (fls. 21/22), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento do pedido e, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls.
26/32).
É o relatório.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MARCOS ROGÉRIO MARINHO FALCÃO, contra ato do MM. Juízo
de Direito do DEECRIM 2a RAJ Comarca de Araçatuba, que determinou

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020652-09.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes
Paciente: Marcos Rogério Marinho Falcão
Impetrado: Mm Juizo de Direito do Deecrim 2a Raj- Araçatuba-sp
Voto no 16935
a realização de exame criminológico antes de analisar o pedido de
progressão de regime.
Mas, na análise da pretensão deduzida, de se
concluir que não se vislumbra presente qualquer constrangimento ilegal
sanável pelo habeas corpus.
De fato, contra decisões proferidas pelo juiz das
execuções o recurso cabível é o de agravo, nos termos do art. 197, da Lei
de Execuções Penais, de maneira que apenas em casos de extrema e
absoluta irregularidade é que se admitiria o habeas corpus como
substitutivo de recurso.
De qualquer forma, o acusado, ao que se percebe,
cumpre pena pela prática de roubo qualificado e, segundo as informações
constantes dos autos, o término está previsto para o dia 12 de setembro de
2027 (fls. 08).
Ora, não se discute que a progressão do
sentenciado para o regime menos rigoroso e o benefício do livramento
condicional devem ser precedidos da comprovação de requisitos de ordem
objetiva e subjetiva. Também é incontroverso que o Magistrado, tendo
dúvidas a propósito da presença dos requisitos de ordem subjetiva, pode e
deve determinar a realização de exame criminológico, instrumento capaz
de aferir os méritos do condenado.
Por outro lado, não é menos verdade que nos dias
de hoje, com a alteração da redação do art. 112 da Lei de Execuções
Penais, tornou-se dispensável a realização desse exame, de sorte que cabe

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020652-09.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes
Paciente: Marcos Rogério Marinho Falcão
Impetrado: Mm Juizo de Direito do Deecrim 2a Raj- Araçatuba-sp
Voto no 16935
ao Magistrado, no caso concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade.
Já se decidiu nesta Corte em caso idêntico: “Ação
de habeas corpus questionando determinação do juiz singular, que
expediu ofício à direção do presídio requisitando a realização de exame
criminológico, para futura instrução e análise dos expedientes em
execução penal. Inexistência de coação à liberdade de locomoção do
paciente. Ausência de constrangimento ilegal. Determinação que não
contém
qualquer
irregularidade.
Ordem
denegada.”
(HC
no
0215242-35.2011.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, julgado em 20/10/2011, rel. Des. Penteado Navarro).
No
mesmo
sentido:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL REQUISIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
POR MEIO DE OFÍCIO. Medida que visa a celeridade, inserta nos
poderes administrativos e correcionais dos juízes que oficiam perante os
estabelecimentos prisionais. Bem ou mal, houve a fundamentação
necessária para a submissão do condenado ao exame, dada a gravidade
concreta do crime praticado (com violência ou grave ameaça à pessoa).”
(Agravo em Execução Penal no 0535154-76.2010.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Edison Brandão, julgado
em 15/03/2011).
Assim, como, por aqui, trata-se de crime
praticado com violência contra a pessoa e o paciente praticou falta de
natureza grave em 05/12/2018, tem-se como recomendável, até porque no
regime semiaberto, o sentenciado será colocado em regime de vigilância

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020652-09.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes
Paciente: Marcos Rogério Marinho Falcão
Impetrado: Mm Juizo de Direito do Deecrim 2a Raj- Araçatuba-sp
Voto no 16935
mais brando, que o juízo tenha certeza da aptidão e da presença dos
elementos subjetivos necessários à progressão de regime, sem que a
determinação do exame criminológico acarrete constrangimento ilegal.
Vale dizer, no caso dos autos, então, a decisão
impugnada, ao contrário do que sustenta o impetrante, está bem
fundamentada, tudo indicando a necessidade e conveniência do pedido
formulado.
Assim, ausente qualquer constrangimento ilegal, a
denegação da ordem é medida que se impõe à correta solução do caso em
questão.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR